Tribunal: TJES
Processo: 5005367-59.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005367-59.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELESMAR AMORIM LIMA
RECORRIDO: COBRA ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LOGICO-SISTEMÁTICA DA INICIAL. AUSÊNCAI DE INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO DE CADA PARCELA E JUROS DE 1% AO MÊS DESDE A CITAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nos autos n.º 5005367-59.2022.8.08.0030

Embargante: COBRA ENGENHARIA LTDA

Embargado: ELESMAR AMORIM LIMA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões (ID 8507730).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
COBRA ENGENHARIA LTDA
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que houve omissão quanto à alegação de inovação recursal;
b)
que há omissão quanto aos índices e termo inicial de correção monetária e juros.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 6974724) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Em detida análise dos autos, observo que a razão assiste parcialmente o embargante, explico.

O art. 489, §1º, IV do CPC prevê que considera-se não fundamentada a decisão judicial que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”, ou seja, a ausência de fundamentação apenas se aplica quando o fundamento impugnado for capaz de alterar a conclusão adotada pelo julgador.

Embora os pedidos iniciais não constasse o pedido explícito de limitação da taxa de administração, é necessário a aplicação da teoria adotada pelo C. STJ da interpretação lógico-sistemática da petição inicial na qual os pedidos devem ser interpretados dentro do contexto dos fatos e fundamentos jurídicos.

Destarte, percebo que nos fundamentos jurídicos trazidos pela parte autora na inicial sobre a impossibilidade de retenção de mais de 25% das parcelas pagas, pelo qual não há que se falar em inovação recursal.

Com relação à ausência de fixação dos índices de juros e correção monetária, verifico que, de fato, há omissão no acórdão.

Assim, como o acórdão fixou que a devolução deve deduzir no máximo 25% do valor quitado pelo recorrente, entendo que a devolução dos valores deve ser acrescida de correção monetária dos índices da corregedoria a partir de cada pagamento e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, §1º do CTN, a partir da citação (art. 405 do CC).

Vejamos o entendimento do E. TJES sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INICIATIVA DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR PAGO. PERCENTUAL ADEQUADO AO CASO E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA QUE AUTORIZA RETENÇÃO DE 10% A 25%. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ALTERADO. A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que autoriza a retenção entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo promitente comprador, no caso, se revela justa e adequada a retenção de 10% (dez por cento) da quantia adimplida. 2. A recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, razão pela qual não há como justificar estipulação de percentual superior. 3. Por outro lado, quanto ao termo inicial dos juros moratórios a incidir sobre os valores a serem devolvidos, assiste razão à recorrente diante do REsp nº 1.740.911/DF, Tema nº 1002, julgado sob rito dos repetitivos. 4. O referido entendimento vinculante deve se aplicar nas hipóteses em que pleiteada judicialmente a rescisão do contrato por iniciativa do promitente comprador, ocasião em que somente a partir do trânsito em julgado da sentença que declara a resolução da avença é que incidem os juros moratórios sobre o valor a ser devolvido pela promitente vendedora.
5. Nas hipóteses em que a rescisão do contrato ocorre administrativamente e a discussão judicial se limita ao percentual a ser retido, já havia a obrigação contratual da promitente vendedora de ressarcimento dos valores, o que atrai a incidência dos juros de mora a partir da citação.
6. No caso, a rescisão do contrato ocorreu por pronunciamento judicial, o que enseja a aplicação do precedente vinculativo, com incidência de juros a partir do trânsito em julgado. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0020522-23.2017.8.08.0012. Des. Everton Schwab Pinto Junior. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Data: 17/May/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

para acrescer a seguinte redação ao acórdão:

“Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por ELESMAR AMORIM LIMA e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença objurgada para julgar parcialmente procedente o pleito autoral, reduzindo a taxa de retenção prevista no contrato para o montante de 25% (vinte e cinco por cento) do valor quitado pelo recorrente, devendo a devolução ser acrescida de correção monetária dos índices da corregedoria a partirde cada pagamento e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, §1º do CTN, a partir da citação (art. 405 do CC).”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)